Tribunal: TJMT
Processo: 1019256-23.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019256-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA CASTRO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 696.529.021-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – VAGA DESTINADA A PCD – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA PELA ORGANIZADORA DO CONCURSO – CANDIDATA ELIMINADA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL – MÉRITO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil do ente Municipal é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

3.
A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial,
sob os argumentos, “in verbis”: “
No caso dos autos a parte autora teve a condição de PCD indeferido pela Perícia Médica Realizada, portanto, não atendeu aos requisitos legais e previstas no certame para a ocupação da vaga destinadas a PCD. Para tanto, a tese aventada nos autos é insubsistente, mostrando-se como oposição pelo resultado. Assim, das provas documentais trazidas aos autos, não foi evidenciando vício que legitime a atuação do Poder Judiciário, essencialmente, pelo fato de que a patologia da requerente não se enquadra na condição de deficiente físico, portanto, o que impede a intervenção Judicial. Observo que para se justificar a interferência do Poder Judiciário nessa análise, seria necessária a comprovação de alguma ilegalidade perpetrada pelas requeridas, o que não ocorreu na hipótese. Dentro desse contexto, verifica-se que a Administração se limitou a estabelecer as regras prevista no Edital, no âmbito do mérito administrativo, não havendo ilegalidade a justificar a medida pleiteada quanto a exclusão da parte autora da condição de beneficiária para a ocupação de vaga PCD. Sendo assim, ante a limitação do controle aos aspectos legais do certame pelo Poder Judiciário e a impossibilidade de laudo particular sobrepor laudo médico oficial, torna-se imperioso julgar improcedente os pedidos formulados pela parte autora
”.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos
fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado
. Em contrapartida, a

parte recorrida (parte reclamada)

pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5.
Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6. O Edital nº 001/2022 da
Prefeitura Municipal de Cuiabá (id. 209334663) em seu item 5.1.11 prevê: “
A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à
Perícia Médica promovida pelo IBFC
antes do Resultado Final
”. Sic.

7. Analisando detalhadamente os autos, não restou configurado ilegalidade na conduta da parte reclamada que cumpriu o edital.

8.
O mérito administrativo
(
ato discricionário do administrador público do qual lhe foi deferido certo grau de liberdade, podendo assim, tomar determinadas decisões com base na conveniência e oportunidade)
pode ser mitigado com a intervenção do Poder Judiciário
(“ultima ratio”)
nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
, que não é o caso.

9.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANDIDATO ELIMINADO CONFORME OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO E ELIMINAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL - LEGALIDADE - PLEITO DE APROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1028340-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) e
RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANDIDATO ELIMINADO - INDEFERIMENTO DA CONDIÇÃO DE PCD - ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL - LEGALIDADE - PLEITO DE APROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1012604-64.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

10. Dessa forma,
denota-se que o
Juízo
a quo
bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

11.
Sentença mantida.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

14.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024